Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do crime de falso testemunho quando há, nos autos, provas suficientes da materialidade e da autoria do delito. Configura-se o dolo da testemunha quando há contradição entre o seu depoimento e o real conhecimento que tem dos fatos, o que ocorreu no caso, pois os acusados faltaram com a verdade no depoimento na delegacia, assegurando que não haviam presenciado a comercialização de entorpecentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.